Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-48.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002944-48.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), ANA ANDREA SANTOS ALMEIDA - CPF: 603.781.821-53 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA – INCLUSÃO DA VAGA A AMPLA CONCORRÊNCIA – PREVISÃO NO EDITAL – CÁLCULO DO CADASTRO DE RESERVA DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O TOTAL DE VAGAS – INTEPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CANDIDATO – RAZOABILIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
Entende-se, na espécie, que a interpretação do edital deve ser em favor do candidato, em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. “
Ao definir os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de forma a não permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, tudo isso em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. - No ordenamento jurídico pátrio, em havendo dúvida objetiva, a presunção, de regra, recai contra a Administração Pública, a exemplo dos princípios in dubio pro reo, in dubio contram fisco, in dubio pro societate. Daí segue que, em havendo duas interpretações constitucionalmente admissíveis, deverá prevalecer aquela que beneficia o particular”
(AC 200882010010138, Desembargador Federal José Baptista de Almeida Filho, TRF5 - Quarta Turma, 26/10/2009.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA ANDREA SANTOS ALMEIDA
, em face de ato de Diretor do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, consistente em suposta ilegalidade na desconsideração de cláusula editalícia, conclusiva no afastamento da impetrante do cadastro de reserva no concurso público para provimento de cargos de professor da rede pública estadual.

Aduz a impetrante que logrou êxito em todas as fazes do concurso, sendo classificada em 55º lugar, contudo em mesmo não havendo candidato PCD (Pessoa com Deficiência), inscrito no certame, quando da divulgação dos aprovados no concurso, não constava na lista de classificados, sendo levado em consideração apenas 51 candidatos classificados.

Desse modo, alega violação a direito líquido e certo diante da interpretação equivocada do edital, uma vez que não havendo aprovados para as vagas PCD, deveriam essas ser revertidas para ampla concorrência, onde pugna pela concessão da ordem a fim de que seja retificado o edital e incluído o seu nome na lista dos classificados.

Liminar foi indeferida ao ID n. 1927986.

Defesa foi apresentada ao ID 2188372 e ID n. 2248923.

Parecer Ministerial pela Concessão da Segurança (ID 2534069).

É o Relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Mandado de Segurança impetrado por ANA ANDREA SANTOS ALMEIDA, em face de ato de Diretor do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, consistente em suposta ilegalidade na desconsideração de cláusula editalícia, conclusiva no afastamento da impetrante do cadastro de reserva no concurso público para provimento de cargos de professor da rede pública estadual.

A questão posta em juízo se mostra singela e não demanda extensa elucidação.

A impetrante terminou o concurso em 55º lugar ao Cargo de Professor de da área de Língua Portuguesa, para cidade de Várzea Grande, entretanto o resultado final, listou apenas os 51 primeiros colocados.

Restou demonstrado pela impetrante e não contestado pela Fazenda de que não houve candidato à vaga para PCD.

O resumo da lide se limita a interpretação conjunta das
cláusulas 6.16 e 12.3, que estabelecem:

6.16. Não havendo candidatos com deficiência, as vagas incluídas na reserva serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação.

12.3. A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

Houve equivoco pela banca examinado ao ponto que levou em consideração apenas as vagas disponíveis para ampla concorrência 34 (trinta e quatro), onde aplicada a fórmula prevista na cláusula 12.3, encontrou como resultado final apenas os 51 primeiros classificados, deixando de avaliar que não houve candidato para vaga destinada aos candidatos com deficiência.

Nesse norte, em não havendo candidato para vaga de PCD, essa vaga deveria ser contabilizada àquelas de ampla concorrência, consoante a cláusula 6.16 do edital, o que redundaria em 38 (trinta e oito) vagas no concurso, e aplicando a fórmula descrita na cláusula 12.3, que impõe ao cadastro de reserva o acréscimo de 50% das vagas, e abarcaria o resultado final os 57 primeiro classificados, fechando a lista com a impetrante.

Explico:

Ampla concorrência: 38 vagas

38 x 50% = 19

38 + 19 = 57

Posição da impetrante: 55 “DENTRO DO LIMITE”

Entende-se, na espécie, que a interpretação do edital deve ser em favor do candidato, em atenção ao princípio da razoabilidade.

A jurisprudência Pátria está a indicar a adoção da interpretação mais favorável ao candidato, socorrendo-se ao cânone da razoabilidade e desde que não afronte o edital (que é o caso). Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO DE DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. AMBIGUIDADE. EXISTÊNCIA.
ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. POSSIBILIDADE
. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Hipótese na qual se questiona a interpretação dada pela Administração Pública do item 13.4.4 do edital nº 14 do 3º Concurso Público para Ingresso na 2ª Categoria da Carreira de Defensor Público da União, in verbis: "Será eliminado do concurso o candidato que obtiver menos de 30% dos pontos em qualquer um dos grupos da prova oral e menos de 50% dos pontos no conjunto dos grupos da prova oral". -
Ao definir os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de forma a não permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, tudo isso em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. - No ordenamento jurídico pátrio, em havendo dúvida objetiva, a presunção, de regra, recai contra a Administração Pública, a exemplo dos princípios in dubio pro reo, in dubio contram fisco, in dubio pro societate. Daí segue que, em havendo duas interpretações constitucionalmente admissíveis, deverá prevalecer aquela que beneficia o particular
.
- Apelação não provida. (AC 200882010010138, Desembargador Federal José Baptista de Almeida Filho, TRF5 - Quarta Turma, 26/10/2009.) (grifei)

No mesmo sentido já foi julgado por essa Egrégia Turma o Mandado de Segurança n. 1006538-70.2018.8.11.0000, de minha relatoria, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA – INCLUSÃO DA VAGA A AMPLA CONCORRÊNCIA – PREVISÃO NO EDITAL – CÁLCULO DO CADASTRO DE RESERVA DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O TOTAL DE VAGAS – INTEPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CANDIDATO – RAZOABILIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
Entende-se, na espécie, que a interpretação do edital deve ser em favor do candidato, em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. “
Ao definir os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de forma a não permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, tudo isso em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. - No ordenamento jurídico pátrio, em havendo dúvida objetiva, a presunção, de regra, recai contra a Administração Pública, a exemplo dos princípios in dubio pro reo, in dubio contram fisco, in dubio pro societate. Daí segue que, em havendo duas interpretações constitucionalmente admissíveis, deverá prevalecer aquela que beneficia o particular”
(AC 200882010010138, Desembargador Federal José Baptista de Almeida Filho, TRF5 - Quarta Turma, 26/10/2009.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada no
mandamus
, para determinar reposicionamento da impetrante dentro do limite do cadastro de reserva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020